Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-82.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001253-82.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.134.191-77 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A QUE TÍTULO RESIDE NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUSENTES OS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovente desprovido.

Recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1 -
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2 -
DECLARO
inexistente o débito no valor total de R$ 164,33 (Cento e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos);

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o valor arbitrado fora ínfimo.

Alega que a fluência dos juros deve ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral, bem como que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que apesar da parte autora alegar que não possui débitos em aberto, há faturas pendentes na UC em questão, de modo que inexiste ato ilícito ao realizar a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como a condenação da parte promovente em multa por litigância de má-fé.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro, Francisco Liderato Carneiro, sem comprovar qualquer vínculo com o mesmo, não mencionando também, a que título reside no imóvel.

Registra-se que, a parte promovente colacionou aos autos declaração de residência, informando residir no endereço “fornecido pelo advogado”, sendo tal documento insuficiente, ante a ausência de comprovação de vínculo com o terceiro constante na fatura apresentada.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência é medida de rigor.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, posto que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021